Tribunal: TJSP
Processo: 1049877-82.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Alegação de que foi efetuado acordo com o Banco. Ausência de comprovação. Inadimplemento não afastado. Sentença que consolidou a posse e propriedade do bem nas mãos do credor mantida.

Recurso desprovido.